Tribunal: CARF
Processo: 10660.004671/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.004671/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.701 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ROGERIO DE CARVALHO LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS. GLOSA.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de
Castro, que em maior extensão deram provimento para também cancelar a glosa de despesas
médicas no valor R$ 10.000,00 pagos à Alessandra Aparecido Craveiro Chagas Mendes, e,
Thiago Duca Amoni que deu provimento integral ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao exercício 2004, decorrente de
revisão de declaração que resultou em imposto a pagar, pela seguinte infração: dedução indevida
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.004671/2007-12
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004671/2007-12

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
A ciência da Notificação de Lançamento deu-se em 11/10/2007 (fls. 108 e 109) e
o interessado apresentou impugnação de fls. 01 e 02, em 24/10/2007, discordando do
lançamento, alegando que o princípio do contraditório e ampla defesa foram violados, tendo sido
surpreendido com o lançamento, sendo seu direito pagar as despesas médica em moeda corrente.
Requer seja julgada procedente a defesa, que seja liberada sua restituição e que a
declaração de ajuste siga os tramites legais de procedência e arquivamento.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, com as mesmas
alegações da impugnação, onde resigna-se com a glosa de despesas médicas, mas volta a
questionar o critério de não aceitação dos recibos pela Fiscalização, bem como, dos recibos e dos
demais documentos apresentados na impugnação, reiterando a validade dos mesmos. Afirma
ainda que o princípio do “Devido Processo Legal” estaria sendo violado, uma vez que o ônus da
prova, recai sobre a autoridade autuante e que a mesma não comprovou as imputações a si
atribuídas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminar de alegação de violação do devido processo legal por inversão do ônus
da prova
Improcede a alegação do contribuinte, tendo em vista que a prova da prestação e
da efetiva despesa do serviço médico, recai sobre o alegante, no caso o recorrente, conforme a
legislação tributária.
A Fiscalização ao analisar os recibos apresentados considerou-os insuficientes
para comprovação.
Portanto, rejeita-se a preliminar
Do Mérito
Sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e aquelas ofertadas
por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na decisão recorrida,
adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de primeira instância, que se
passa a transcrever:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004671/2007-12

Para análise da glosa das despesas médicas questionadas, cabe observar o disposto no
art. 8° da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, regulamentado no Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, transcrito a seguir:
Art.8o - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei ní'
9.25 0, de 1995, art. 89, inciso II, alínea "a ").(g. n.)
§1 °- O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 89, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza; (g. n.)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (g. n.)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g. n.)
Por sua vez, o caput do art. 73 do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei ní' 5.844, de 1943, art. II, § 31). (g.n.)
§ 1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei n°5. 844, de 1943, art. 11, § 4 Ú. (g.n.)
No presente caso, a glosa de despesas médicas efetuada pela fiscalização, no total de R$
44.000,00, deu-se devido:
1) A não comprovação do seu efetivo pagamento, tendo a fiscalização intimado o
interessado para tal (fl. 80), relativamente aos profissionais Juliana Santana Comunian,
dentista, no valor de R$ 6.000,00; Juliene Mambeli Balieiro, dentista, no valor de R$
5.000,00; Renata Mayumi Muarao, dentista, no valor de RS 4.526,00; Alessandra
Aparecida Craveiro Chagas Mendes, no valor de R$ 10.000,00; e, Yamil Rojas Liranza,
médico, no valor de R$ 9.000,00;
2) Por falta de comprovação, relativamente as despesas declaradas com Ione Rodríguez
de Carvalho Cleto, no valor de R$ 3.880,00; e, Alda Lucia Renno Pinto, no valor de R$
594,00; e,
3) Por falta de previsão legal para dedução com nutricionista, relativamente à
profissional Luciene Mara Rodrigues, no valor de R$ 5.000,00
No tocante, a este último item, qual seja, dedução com nutricionista, agiu corretamente
a fiscalização, pois como se pode verificar da leitura da legislação anteriormente citada,
não há previsão legal para a dedução com profissional nutricionista. Assim, a glosa
relativa a este profissional será mantida.
Com relação a falta de comprovação das despesas declaradas com Ione Rodrigues e
Alda Lucia, realmente não consta dos autos nenhuma comprovação com Alda Lucia. No
entanto, nas fls. 31 e 32, constam quatro recibos, no valor de R$ 1.000,00 cada, cuja
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004671/2007-12

profissional, que seria psicóloga, está identificada apenas com o CPF. Foi necessário
consultar os sistemas da RFB para saber que se tratava da profissional em questão.
Ademais, não está comprovada a especialidade profissional de Ione Rodigues, pois não
consta seu número de inscrição no conselho de classe respectivo. Também, está faltando
o endereço. Assim, já que não preenchidos os requisitos exigidos pela legislação
anteriormente transcrita, também, será mantida a glosa com essa profissional, e, com a
profissional Alda Lucia, por falta de comprovação.
Finalmente, quanto aos profissionais para os quais foi solicitada a comprovação de
efetivo pagamento, tendo sido o interessado intimado para tal (fl. 80), cabe tecer alguns
comentários.
` Tendo como fundamento os dispositivos anteriormente reproduzidos, percebe-se que,
a priori, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é documento
suficiente para comprovar a realização da despesa médica.
Contudo, nas situações em que haja dúvida acerca da idoneidade dos recibos, pode a
Fiscalização exigir outros documentos que permitam formar a convicção de que a
despesa médica foi efetivamente realizada.
Transcreve-se, a seguir, ementa do Acórdão n° 102-48.443, de 25/04/2007, proferido
pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ratificando o
entendimento acima apresentado:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÕES - Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas
médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem isso, o
simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita são
insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa.
Nos recibos apresentados relativos a esses profissionais (fls. 07 a 18, 21 a 30 e 33 a 37)
estão faltando o endereço e o beneficiário do serviço prestados, com exceção das
profissionais Alessandra e Juliana, nos quais é faltoso o beneficiário, mas consta o
endereço.
Ademais, as despesas médicas declaradas pelo interessado costumeiramente elevadas,
R$ 47.107,71 (exercício 2003), R$ 45.829,03 (exercício 2004), R$ 38.320,48 (exercício
2005), R$ 34.764,64 (exercício 2006), R$ 27.378,24 (exercício 2007). O que por si só,
leva a necessidade de maiores investigações a respeito de suas efetivas ocorrências.
Assim, presente tais indícios de não prestação dos serviços por tais profissionais citados
e, tendo em vista o enquadramento no §1° do art. 73 do RIR/99, acima transcrito, que
permite a requisição de elementos adicionais quando a dedução pleiteada é exagerada, a
prova definitiva e incontestável da despesa médica, nestes casos, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos
de despesas onde se pleiteará, a posteriorí, a dedução para fins de cálculo do imposto de
renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
E os documentos, que poderiam provar os efetivos pagamentos, seriam extratos
bancários contendo ordens de pagamento, cheques ou saques contemporâneos aos
recibos, e outros que servissem para formar a convicção. Simples recibos e, mesmo a
declaração apresentadas pelos profissionais, são insuficientes para a comprovação.
No entanto, tendo sido o interessado intimado a comprovar o efetivo pagamento com os
profissionais citados, respondeu (fl. 81) que efetuou os pagamento em espécie, cheques
de terceiros e cheques dele mesmo. E quanto a comprovação da efetiva prestação do
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.701 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.004671/2007-12

serviço limita-se de a alegar que já não os possui, mas que os profissionais talvez os
possuam. Ou seja, alega mas não prova nada. Assim, será mantida a glosa, também, em
relação a esses profissionais. .
Em consonância com o exposto acima, existe o respaldo de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes, como exemplificado a seguir '
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Ac.104- 22781, 4” Câmara, 1° C. C.,
Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão
18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23. 035, Data da
Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese, justifica-se a
exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1°CC 104-23311/2008).
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital